Tribunal: STF
Processo: ARE 1537665
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs agravo interno de pronunciamento por meio do qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo.

O apelo extraordinário (eDoc 182), em que apontada afronta ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 171).

A parte agravante sustenta a existência de fundadas razões para realização da busca pessoal realizada em desfavor do recorrido e postula e a licitude da prova obtida mediante a busca pessoal. 

A parte recorrida defende a inviabilidade do recurso extraordinário com agravo, notadamente a incidência do enunciado n. 279 da Súmula.

É o relatório.

2. O agravo interno, protocolado por Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.

Conforme a jurisprudência desta Corte, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, observado o disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, da minha relatoria)

O estabelecimento de critérios objetivos que justifiquem a abordagem policial deriva da necessidade de equilíbrio e harmonia entre a segurança pública e a garantia dos direitos fundamentais, em especial a liberdade de locomoção e o direito à privacidade em espaços públicos.

A exigência legal de suspeita razoável para a realização da busca pessoal, medida instrutória de obtenção de provas no Processo Penal, tem como consequência a ilicitude da abordagem policial generalizada, indiscriminada, realizada como prática rotineira de controle social ou baseada em critérios que indiquem discriminação racial ou social. 

A experiência policial na identificação de indícios de crimes e comportamentos suspeitos deve ser fundamentada em elementos objetivos e não discriminatórios que caracterizem a fundada suspeita, sendo arbitrária a busca pessoal baseada exclusivamente em intuição ou impressões subjetivas do agente estatal. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao consignar pela licitude da busca pessoal realizada, o fez com base nos seguintes fundamentos (eDoc 171):

No caso dos autos, segundo o registro de ocorrência, a autoridade policial, em patrulhamento de rotina, procedeu na abordagem do acusado quando este, na condução de um veículo, "esboçou espanto" ao avistar a viatura policial. Ainda consoante a narrativa do flagrante, efetuados sinais de luz e sonoros para a parada do acusado - os quais foram obedecidos -, as autoridades policiais procederam na revista veicular, quando, em tese, foi encontrada uma sacola plástica preta contendo sete porções de maconha dentro do automóvel (evento 3, P_FLAGRANTE3, p. 06). 
Similarmente, em juízo, a policial militar Catia Elmira Viana Rolandi informou que a motivação da abordagem foi a "atitude suspeita" do réu, que se assustou ao avistar a viatura da Brigada Militar. Os outros agentes públicos ouvidos em juízo corroboraram que a abordagem seguiu os critérios da comandante da guarnição, que teria constatado espanto e nervosismo por parte do acusado quando avistou as viaturas. 
[...] 
Verifico que, tanto no registro de ocorrência, quanto nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, ao contrário do que se espera, não há menção alguma sobre (i.) a visualização de qualquer objeto ilícito ou suspeito; (ii.) conduta que denotasse o comércio de drogas (entrega de algo a terceiro, aglomeração de pessoas, e etc.); (iii.) tentativa de fuga ou brusca mudança de sentido pelo condutor do veículo ao avistar a viatura; ou (iv.) investigação prévia ou informações específicas ligando o indivíduo ou o veículo à prática de tráfico de drogas. 
Ou seja, a abordagem não se fundou em um elemento externalizado em ato concreto, mas sim em suposições genéricas e subjetivas decorrentes de fatos lícitos -- a visualização de expressão de "espanto" no rosto do réu, enquanto este conduzia um veículo. 
Com efeito, espanto, nervosismo ou "se assustar" são constatações que contêm caráter absolutamente subjetivo e indicam mera intuição, além de serem circunstâncias genéricas e intangíveis, não consistindo, por si sós, fundada suspeita, consoante sólidos precedentes do STJ.

No caso, a mera leitura do acórdão citado — no qual restou consignado que o recorrido estava na condução de veículo e demonstrou nervosismo ao avistar os policiais —, evidencia a presença de elementos objetivos que indicam, de forma razoável, a fundada suspeita necessária para justificar a busca pessoal. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.

Destaco, em caso análogo, julgamento recente da Segunda Turma que, ao apreciar o RE 1.563.387 AgR, ministro Dias Toffoli, considerou que a demonstração de nervosismo com a presença policial constitui comportamento suspeito que justifica a abordagem policial e configura razão legítima para a busca pessoal. Confira-se a ementa:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Justa causa. Ausência de nulidade. Fundadas razões para abordagem pessoal. Comportamento suspeito. Nervosismo com a presença policial. Região amplamente conhecida como de traficância. Validade da prova. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento.

O Tribunal Pleno, no julgamento do HC 169.788 AgR, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, proclamou que a justa causa para o ingresso forçado em domicílio ”não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”. 

Essa orientação tem sido reafirmada pelo Plenário do Supremo em sede de embargos de divergência, conforme se depreende da seguintes ementas:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal.
3. Embargos de divergência procedentes.
(RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia)

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, DJe 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado,  está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal.
8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 
9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Divergência procedentes.
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI.
Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, DJe 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(RE 1.472.570 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes)

Em casos fronteiriços, cito precedentes de ambas as Turmas:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, da minha relatoria)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, da minha relatoria)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2. Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Além disso, o Supremo tem reiterado a validade da denúncia anônima para fins de caracterização da justa causa para a realização de diligências policiais que envolvam busca pessoal e domiciliar, a exemplo do ARE 1.501.370 AgR-EDv, ministro Flávio Dino, no qual fixada a seguinte tese de julgamento: 

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial.

Ante a existência de fundadas razões a justificar a busca pessoal, está configurada a divergência entre a ótica adotada na origem e a orientação do Supremo.

3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de nulidade da busca pessoal, dar prosseguimento ao exame da apelação criminal.

4. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente